Tribunal: TJBA
Processo: 8053717-67.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053717-67.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DINORAH MARIA FARIAS OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PROFESSORA ESTADUAL. MÉRITO. PISO NACIONAL ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL 11.378/2008. EXTENSÃO AOS INATIVOS. JUNTADA DO ATO APOSENTADOR. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA COMPROVADO. ANÁLISE DO VENCIMENTO BÁSICO DA IMPETRANTE. CONSTATAÇÃO DE DEFASAGEM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DINORAH MARIA FARIAS OLIVEIRA DA SILVA, em face de suposto ato coator perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e pelo ESTADO DA BAHIA ao não efetuar o adimplemento do valor correspondente ao piso salarial nacional em seus proventos de aposentadoria (ID 52526737). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança; (ii) verificar se a Impetrante possui direito líquido e certo à paridade remuneratória com os professores ativos, incluindo o adimplemento do piso salarial nacional do magistério nos seus proventos de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminarmente, insurge-se o Estado da Bahia contra o deferimento da Justiça Gratuita. Todavia, não logrou êxito em comprovar que o Impetrante possui condições de arcar com as custas processuais, de modo que a gratuidade outrora concedida deve ser mantida. 4. Ainda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração suscitada pelo Ente Público em sua manifestação. Observa-se que compete à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares do Estado da Bahia. 5. No mérito, cinge-se a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo da Impetrante ao recebimento do valor estabelecido pelo Piso Nacional do Magistério vigente, bem como a obter o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo. 6. No caso em espécie, verifica-se que a Impetrante ingressou no serviço público em 07/03/1977, conforme documento anexado no ID 52526743, aposentando-se, em 22/05/2009, nos termos do art. 6º da EC nº 41/03 c/c os arts. 2º e 5º da EC 47/05, apresentando carga horária de 20 (vinte) horas semanais, consoante se infere da documentação colacionada ao ID 53133737. Destarte, a documentação anexada é suficiente para comprovar que a Impetrante apresenta direito à paridade e, por conseguinte, à aplicação do piso nacional do magistério, não assistindo razão ao Ente Público. 7. Da análise do contracheque da Impetrante (ID 52526743, p. 4), verifica-se que o subsídio por ela recebido, referente ao ano de 2023, está fixado em R$ 1.256,35 (mil duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos). No entanto, o Ministério da Educação reajustou o piso salarial dos professores da educação básica para o ano de 2023, estabelecendo-o em R$ 2.210,27 para aqueles com carga horária de 20 horas semanais (ID 52526748), como é o caso da Impetrante. Dessa forma, resta evidente a defasagem entre o valor percebido pela Impetrante e aquele estipulado pelo Ministério da Educação. 8. Neste diapasão, tendo a Impetrante demonstrado o cumprimento de todos os pressupostos para o reconhecimento do direito vindicado, a concessão da segurança é medida que se impõe. 9. Embora reconhecido o direito líquido e certo do Impetrante, o pagamento de valores anteriores à impetração da ação não é viável. O Mandado de Segurança não gera efeitos patrimoniais retroativos, conforme estabelecem as Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. 10. Além disso, com base na Emenda Constitucional nº 113/2021, deve-se adotar a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para atualização monetária e compensação da mora em condenações contra a Fazenda Pública. 11. Por fim, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei do Mandado de Segurança e os Enunciados nº 512 do STF e nº 105 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O Secretário de Administração Estadual possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança quando atua como gestor da política de recursos humanos e do pagamento de servidores. 2. A Lei Federal 11.738/2008 assegura o direito ao piso salarial nacional do magistério aos professores inativos que possuam paridade remuneratória com os ativos, devendo ser observado o valor atualizado. 3. A defasagem no pagamento do piso salarial nacional caracteriza violação ao direito líquido e certo da Impetrante, que deve ser corrigida pela concessão da segurança. ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; EC nº 41/03, art. 6º; EC nº 47/05, arts. 2º e 5º; Lei Federal 11.738/2008; Lei 12.016/2009, art. 25. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8065728-31.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante e Impetrados, respectivamente, DINORAH MARIA FARIAS OLIVEIRA DA SILVA e SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, determinando que a Autoridade Coatora, no prazo de 30 (trinta) dias, assegure à Impetrante o direito à percepção da verba subsídio/vencimento no valor atualizado do piso salarial nacional do magistério, conforme definido anualmente pelo Ministério da Educação, para a jornada de 20 (vinte) horas semanais, em observância ao disposto na Lei Federal nº 11.738/2008. Em tempo, Fixo multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento. Ressalvam-se os valores já pagos, bem como o direito ao pagamento das diferenças devidas desde a data da impetração do Mandamus, acrescidas de juros e correção monetária pela taxa SELIC, em conformidade com a EC nº 113/2021, a serem apuradas na fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)